Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0703321-44.2021.8.07.0018 APELANTE: EDUARDO JORGE DIAS NERY FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Observo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado em sede de contestação (id 33071275) e reiterado em apelação (id 33071341), não foi apreciado pelo juízo de origem. Intime-se, pois, o apelante para que comprove sua alegada hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator